Tribunal: TJSP
Processo: 1016645-71.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa de R$51.223,67 – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Os

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa de R$51.223,67 – Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Os documentos apresentados pelo banco réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Presença dos requisitos necessários para a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, cabível a redução do percentual para 5% do valor da causa, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1016645-71.2019.8.26.0405.
Registro: 2020.0000082512
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos
de Apelação
Cível no
1016645-71.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VILMA
SANTANA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-71.2019.8.26.0405 -Voto no 26257
2
VOTO No 26.257.
APELAÇÃO No 1016645-71.2019.8.26.0405 OSASCO.
APELANTE: VILMA SANTANA DE JESUS.
APELADO: BANCO BRADESCARD S/A.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Alegação da autora de inscrição indevida de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito Sentença que julgou
improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa
de R$51.223,67 Pretensão de reforma. ADMISSIBILIDADE
EM PARTE: Os documentos apresentados pelo banco réu dão
crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica
entre as partes e da legitimidade do débito inscrito. Presença dos
requisitos necessários para a condenação da autora ao
pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, cabível a
redução do percentual para 5% do valor da causa, diante dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 187/191, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
Vilma Santana de Jesus contra o Banco Bradescard S/A. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
observada a gratuidade judiciária a ela concedida (fl.48). A r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-71.2019.8.26.0405 -Voto no 26257
3
condenou a autora também ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
fixada em 10% do valor da causa.
Em suas razões recursais, a autora alega que
não está caracterizada a litigância de má-fé. Subsidiariamente pede a
redução do valor da multa por litigância de má-fé. Alega que é analfabeta e
os documentos apresentados pelo banco não comprovam a contratação do
cartão de crédito e nem a origem da dívida. Sustenta também o cabimento
de indenização por danos morais no valor equivalente a cinquenta salários
mínimos. Pleiteia o provimento do recurso para reforma da r. sentença
(fls.193/217).
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.221/231.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Trata a questão de ação indenizatória em que
a autora alega que não reconhece o débito que resultou na inscrição do seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do Banco réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se à autora a demonstração da verossimilhança de
suas alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
referido Código.
Dispõe o inciso VIII do art. 6o do CDC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-71.2019.8.26.0405 -Voto no 26257
4
“São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências”.
Verifica-se, dessa forma, pelo próprio texto
da lei, que o critério da verossimilhança é requisito para a inversão do ônus
da prova. E a inversão do ônus da prova não é automática, pois fica a
critério do Juízo dependendo da presença dos requisitos.
A falta de verossimilhança das alegações da
autora impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do banco réu.
Observa-se da inicial que a autora insurge-se
contra a dívida de forma genérica, limitando-se a afirmar que não
reconhece a regularidade do débito.
Acontece
que
o
réu
comprovou
a
legitimidade da inscrição.
Os documentos de fls. 81/113 apresentados
pelo banco comprovam a relação jurídica existente entre as partes, tratando-
se de contratação de cartão de crédito inadimplido e regularmente utilizado
pela autora, o que dá legitimidade ao débito inscrito.
Consta das faturas que várias delas foram
pagas no valor total, o que afasta a ocorrência de eventual fraude,
considerando-se que não condiz com o comportamento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-71.2019.8.26.0405 -Voto no 26257
5
estelionatário.
Ademais, não há notícia de que os
documentos da autora tenham sido subtraídos, perdidos ou clonados, de
modo a terem sido manuseados por estelionatários.
Deve-se destacar também que o endereço
constante das faturas é o mesmo informado pela apelante na inicial.
Cumpre ressaltar que a mera alegação da
autora de que é analfabeta não é causa de incapacidade relativa ou absoluta
para a prática dos atos da vida civil, de forma que a contratação deve ser
considerada válida.
Frise-se ainda que o cartão de crédito é
enviado bloqueado e acompanhado com o contrato genérico ao cliente que,
aceitando-o, deve fazer o desbloqueio para utilizá-lo. Assim, o desbloqueio
e a utilização do cartão pelo cliente equivalem à aceitação dos termos do
contrato, como se fossem a sua assinatura.
As faturas juntadas pelo réu permitem a
conclusão de que a negativação do nome da autora se refere à
inadimplência daquela do mês de agosto de 2018, conforme se verifica a
fls. 41 e 113.
Afastada a inversão do ônus da prova, cabia à
autora produzir a prova do fato constitutivo de seu direito, de acordo com o
disposto no art. 373, I do CPC/2015. No entanto, nada trouxe a seu favor.
Conclui-se, assim, que a inclusão do nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-71.2019.8.26.0405 -Voto no 26257
6
autora nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, tratando-se de exercício
regular de direito.
Assim, não restou demonstrado nos autos ato
ilícito algum praticado pelo banco réu, não havendo que se falar em
indenização.
Não prospera também a pretensão da
apelante de afastamento de sua condenação por litigância de má-fé.
Cabe
ressaltar
que
a
penalidade
é
caracterizada pela conduta da parte que, no curso do processo, age de forma
improba, maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à
parte contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a
pretensão deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas
provas, contraria os fatos demonstrados no processo, de modo que é
flagrante a litigância de má-fé pelo fato da autora ter alterado a verdade dos
fatos.
A conduta da autora ofende os princípios da
boa-fé e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-
fé que foi corretamente aplicada.
Em casos semelhantes assim também já se
pronunciou esta E. 18a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO
Apelação
“Ação declaratória de
irregularidade na inclusão junto aos órgãos de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-71.2019.8.26.0405 -Voto no 26257
7
ao crédito c. c. danos morais” Insurgência contra a r.
sentença que julgou improcedente a demanda

Inadmissibilidade Aplicação das normas do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as
partes Origem e regularidade do débito demonstrada
Pequena
divergência
no
apontamento
que
não
configura ato ilícito Apelado que se desincumbiu de
seu ônus probatório (art. 373, II do CPC/2015) Débito
devido
Envio de prévia notificação acerca da
negativação, que cabe ao órgão mantenedor do Cadastro
de Proteção ao Crédito Inteligência da Súmula 359 do
STJ Negativação que se deu em exercício regular de
direito Dano moral não configurado Resistência
injustificada da apelante que configura litigância de má-
fé
Sentença mantida
Honorários advocatícios
majorados

Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1000372-85.2017.8.26.0405,
Rel.
Des.
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA,
j.
em
7.11.2017).
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de
débito, com pedido de reparação por dano moral -
Sentença de parcial procedência - Recurso da autora.
DANOS MORAIS - Não provimento (...) Falha ou
dolo de todos os credores não demonstrada -
Impugnação judicial da regularidade de apontamento
preexistente não provida em primeira instância -
Elementos suficientes para se afastar o alegado
sofrimento de danos morais com as inscrições debatidas
nestes autos. Recurso não provido.” (Apelação no
1001540-54.2019.8.26.0405, Rel. Des. HELIO FARIA, j.
em 8.10.2019).
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questões semelhantes a dos autos, razão pela qual
ilustram este julgamento.
Entretanto, o valor da multa por litigância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-71.2019.8.26.0405 -Voto no 26257
8
má-fé fixado na r. sentença se mostra elevado e desproporcional.
Diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cabível a redução da multa de 10% para 5% do valor da
causa de R$51.223,67, nos termos do que dispõe o art. 81 do CPC/2015.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para reduzir o valor da multa por
litigância de má-fé para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor
da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR